Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E IRREGULARIDADE DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES. CAPUT DO ART. 524 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – No recurso, as razões de insatisfação da Agravante se dirigem, em verdade, contra o conteúdo de decisão anterior em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e não apenas em desfavor do ato em que apreciado o pleito de cumprimento provisório da verba honorária. Tanto em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios quanto ao que se refere à regularidade do cumprimento de sentença, já existem paradigmas suficientes firmados na decisão anterior, e também no Agravo de Instrumento contra ela interposto, donde não se verificam motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas pela Agravante no cumprimento provisório.
2 – Não se identifica na espécie violação ao previsto no caput do art. 524 do CPC, pois ambas as partes se referenciaram na mesma planilha já existente nos autos quando dos debates sobre os valores devidos, de forma que a aludida memória de cálculo atende à formalidade prevista no aludido artigo de lei.
Agravo de Instrumento desprovido.